Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a ré/recorrente à restituição da quantia de R$ 1.303,50 (um mil, trezentos e três reais e cinquenta centavos), referente à mensalidade do plano de saúde do mês de março, período em que a cobertura fora cancelada, e ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.
2. A ré/recorrente aduz que foi vítima de fraude na contratação do plano de saúde com o autor/recorrido, vez que este jamais manteve vínculo empregatício com a empresa Vitalino & Vitalino LTDA. (Tecelagem Central), o que teria justificado a rescisão unilateral do contrato, sem a necessidade de notificação prévia, por não se tratar de rescisão imotivada. Insurge–se, outrossim, contra o pagamento do dano material, assim como alega a inexistência de dano moral (ID 13835553).
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não administrados por entidades de autogestão, hipótese dos autos, nos termos da súmula 608 do STJ.
4. Incontroverso nos autos a adesão do autor/recorrido a plano de saúde coletivo por adesão (ID 13835464), bem como a sua rescisão unilateral, sem prévia notificação, dada a ausência de elegibilidade do autor/recorrido, isso é, falta de vínculo empregatício com a pessoa jurídica contratante do contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar (ID 13835497). No caso, restou comprovada a fraude, entretanto, não há elemento mínimo que demonstre o envolvimento direto do autor/recorrido (beneficiário) no ilícito, considerando a inexistência de qualquer referência à empresa Vitalino & Vitalino LTDA. na proposta de adesão assinada por ele, que foi encaminhada por meio de corretor credenciado (ID 13835464). Com efeito, a fraude foi praticada por terceiro, que inseriu o autor/recorrido indevidamente em plano coletivo empresarial, em empresa com a qual não mantinha vínculo, denotando a invalidade do negócio jurídico. Nada obstante, conforme julgamento, por esta Turma Recursal, de caso similar, abrangendo a mesma fraude, “tal circunstância não autoriza a operadora a promover a suspensão ou o cancelamento automático do contrato de seguro, sem a prévia comunicação à consumidora, e ainda cobrando mensalidade correspondente ao mês em que a recorrida não tinha mais acesso ao plano de saúde respectivo, razão pela qual cabível a restituição do valor da referida mensalidade”. (Acórdão 1218877, 1a Turma Recursal, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Julgado em 28/11/2019, dje 12/12/2019). Isso porque, a natureza do contrato de plano de saúde assim reclama, dada a sensibilidade do seu objeto, a vida, devendo o seu cancelamento, ainda que evidente o vício de consentimento, ser previamente notificado, em respeito à função social do contrato.
5. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida, pressupõe a prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, o que não foi observado pela ré/recorrente, configurando a falha na prestação dos serviços. O dano material se comprova com o documento de ID 13835465 – p. 14/16, relativo ao comprovante de pagamento da mensalidade do mês de março, quando o plano já estava cancelado (ID 13835466).
6. A rescisão unilateral do contrato de forma indevida, deixou o recorrido, pessoa idosa, sem a cobertura contratada, que vinha adimplindo honrosamente as mensalidades, tendo sido recusado, inclusive, atendimento quando requisitado (ID 13835466), de modo a violar os seus direitos de personalidade, ensejando a reparação por dano moral. No mesmo sentido: Acórdão 1195902, 1a Turma Recursal, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Julgado em22/08/2019, dje 30/08/2019.
7. O valor da indenização deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual entendo por adequado o valor fixado na origem na ordem de R$ 3.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95/95.